Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021371-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (AGRAVANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM FINALIZADO - BENS ALIENADOS EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Finalizado o período de blindagem e sendo os bens expressamente excluídos dos créditos inerentes ao processo de recuperação judicial, é devido o deferimento da busca e apreensão ao credor.”
(Ap 102684/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

ssão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020